Tribunal: TJDFT
Processo: 0737344-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Na espécie, assiste razão a embargante, posto que, compulsando os autos, verifico que o acórdão embargado incorreu em contradição, devendo ser mantida a gratuidade de justiça concedida em sede de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. Com efeito, após a prolação do acórdão não houve comprovação, pela parte adversa, de que houve alteração patrimonial da recorrente apta a revogar o benefício já concedido.
3. Assim, acolho os embargos de declaração opostos, para sanar o vício apontado e conceder a gratuidade de justiça à parte autora, restando suspensa a exigibilidade da condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do Acórdão de ID 22210598.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.